Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-82.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA A FAVOR DE MENOR DE IDADE.
I – Está devidamente declinado nas razões recursais os fundamentos pelo quais se almeja a reforma da sentença, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, daí porque rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade.
II – O dano moral, para que se faça indenizável, deve infundir à pessoa lesão a sua imagem, hábil a deixar sequelas que se reflitam de forma nociva em em seu cotidiano.
III – O período que o autor passou sem receber a indenização securitária não passa de mero aborrecimento do dia a dia da vida em sociedade, de maneira que não há dano a sua imagem e a sua personalidade, capaz de ensejar a condenação por danos morais. Ademais, não houve nenhuma ilegalidade na negativa de pagamento da indenização a favor da genitora ou de terceira pessoa do valor objeto desta ação, uma vez que a importância somente poderá ser levantada pelo autor, eis que menor de idade, com autorização judicial.
IV - O valor objeto da condenação deverá ser depositado em conta poupança, em nome do autor, menor, a ser aberta especialmente para o recebimento do valor da indenização, cujo levantamento ficará condicionado à comprovação da necessidade para fazer frente às despesas específicas do menor, com autorização judicial, ou até que alcance a maioridade, com fulcro no artigo 1691 do Código Civil, solução que se mostra mais condizente com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
V – Negou-se provimento ao recurso. Mantida a sentença condenatória com o acréscimo do fundamento declinado no item IV da ementa.